Tribunal: TJDFT
Processo: 0744531-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Operação Policial denominada “Rede”. Interceptações telefônicas. Suposto envolvimento do paciente com o tráfico de drogas. Concessão de liberdade provisória a outros investigados. Ausência de identidade de situação fática/jurídica. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Excesso de prazo na reavaliação da prisão preventiva do paciente. Art. 316, parágrafo único, CPP. Não ocorrência. Autoridade apontada como coatora tem reavaliado regularmente a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. A inobservância do prazo não implica a revogação automática da prisão preventiva. O juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente do STF. Pandemia do COVID-19. Ausência comprovação de que o paciente faz parte do grupo de risco. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.